Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-09.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000761-09.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS COSTA LARANJEIRA

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO, EVERTON LIMA DOS SANTOS FONTES

APELADO: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER, VICTOR ORLETTI GADIOLI

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Vício em produto durável. Prazo decadencial. Legitimidade passiva. Responsabilidade do comerciante. Ausência de prova de vício de fabricação. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I - Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu a preliminar de decadência quanto à fabricante e julgou improcedente o pedido de substituição do produto ou devolução do valor pago, além de indenização por danos morais, em face da comerciante Lojas Simonetti Ltda., sob alegação de vício em freezer adquirido pelo autor. A sentença também rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da loja ré.

II - Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a comerciante integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder pela ação; (ii) analisar se o direito do consumidor foi atingido pela decadência prevista no art. 26 do CDC; (iii) avaliar se houve comprovação mínima de defeito de fabricação que justifique a responsabilidade da comerciante.

III - Razões de decidir

3. O comerciante integra a cadeia de fornecimento e, nos termos do art. 18 do CDC, responde solidariamente por vícios do produto, não se sustentando a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. A decadência do direito de reclamar pelos vícios do produto se configura diante da ausência de prova de reclamação formal dentro do prazo legal de 90 dias, conforme art. 26, II, e §2º, do CDC.

5. A responsabilidade do comerciante exige a comprovação do vício alegado, o que não ocorreu no caso concreto, sendo insuficiente a simples alegação da parte autora.

6. O único laudo técnico apresentado indica sinais de oxidação possivelmente decorrentes de armazenamento inadequado, e não identifica defeito funcional ou de fabricação, corroborando a ausência de vício do produto.

IV - Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação nº 8000761-09.2024.8.05.0172
, em que figuram como apelante
DOMINGOS COSTA LARANJEIRA
, e, como apelados,
ELECTROLUX DO BRASIL S/A e OUTRO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.